Tribunal: STF
Processo: ARE 1593341
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Preliminar de repercussão geral. Insuficiência. Argumentos genéricos. Alegação de ausência de fundamentação: não acolhida. Concurso público. Análise de conteúdo de prova oral. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas do edital. Impossibilidade. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Ausência de identidade com o Tema RG nº 485. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo pelo qual se manteve a legalidade de concurso para magistratura, considerando que a pergunta da prova oral estava inserida em item mais abrangente do edital e que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na apreciação de critérios de formulação e avaliação de provas.
2. O recorrente alega violação a diversos artigos constitucionais (2º, 5º, inc. XXXV, 37, inc. II, 93, inc. IX) e ao Tema RG nº 485, argumentando que no acórdão integrativo não se enfrentaram os vícios indicados nos embargos de declaração e que o Tribunal foi além do controle de pertinência do exame ao conteúdo do edital, apreciando critérios de avaliação. Pede a anulação do entendimento do Tribunal de origem por insatisfatória prestação jurisdicional ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar procedente a ação.
3. Os embargos de declaração opostos não foram providos e o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, com base no Tema RG nº 339 da Repercussão Geral e nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, e, ainda, não foi provido o agravo interno interposto.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; (ii) estabelecer se o recorrente demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso; e (iii) definir se a matéria tratada no recurso guarda identidade com o Tema RG nº 485.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração foram apreciados e a decisão foi suficientemente fundamentada, não se configurando nulidade, conforme o Tema RG nº 339, que exige fundamentação, ainda que sucinta, sem demandar o exame pormenorizado de cada alegação.
6. O recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema, limitando-se a alegações genéricas e sem dados ou argumentos sobre a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão, sendo indispensável a demonstração fundamentada, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou já reconhecida.
7. A matéria em análise não se confunde com o Tema RG nº 485, que estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas e notas atribuídas a candidatos. O caso concreto não trata de correção de respostas, e o Tribunal de origem concluiu que a pergunta da prova oral estava inserida em item mais abrangente do edital, não havendo ilegalidade.
8. Para divergir do acórdão recorrido e acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível a análise dos fatos e provas, bem como do edital do certame, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
9. A apresentação de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e a insistência em recursos protelatórios pode acarretar a multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PARA MAGISTRATURA. PERGUNTA EFETUADA NA PROVA ORAL, POSSIVELMENTE DISSOCIADA DO PREVISTO NO EDITAL: VÍCIO NÃO VERIFICADO. CONTEUDO DA PERGUNTA INSERTO EM ITEM MAIS ABRANGENTE DO EDITAL. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAR O CRITÉRIO DE FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROVAS E NOTAS ATRIBUÍDAS AOS CANDIDATOS, FICANDO SUA COMPETÊNCIA LIMITADA AO EXAME DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 485, DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 16, p. 3).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 22).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 2º, 5º, “caput” e inc. XXXV, 37, “caput” e inc. II, e 93, inc. IX, da Constituição da República e ao Tema RG nº 485.

3.1. Afirma que “o presente recurso extraordinário comporta provimento por violação aos artigos 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, tendo em vista que o v. acórdão integrativo não enfrentou os vícios indicados nos embargos de declaração e, consequentemente, não supriu os vícios do v. acórdão que julgou a apelação” (e-doc. 32, p. 14).

3.2. Salienta que “o v. acórdão não se limitou a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foi além para apreciar os critérios de avaliação e o conteúdo que deve ser cobrado na prova, o que, efetivamente, contraria a firme orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 32, p. 18).

3.3. Pede que “o presente recurso extraordinário seja conhecido e provido pelas razões acima delineadas, com intuito de que seja anulado o entendimento do Tribunal a quo em razão da insatisfatória prestação jurisdicional, nos termos 93, IX da CF, ou; caso seja possível avançar no exame do mérito da controvérsia, que seja dado provimento ao recurso para julgar procedente a ação” (e-doc. 32, p. 24).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão do Tema RG nº 339 e pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 40).

5. O agravo interno interposto não foi provido (e-doc. 55).

6. O agravante, nas razões do agravo, impugnou os fundamentos da decisão pela qual não se admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 48).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
 
7.1. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 22, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.

8. Ademais, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
8.1. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:

“1. Repercussão Geral
O Recurso Extraordinário, para ser admitido, conhecido e levado à apreciação dessa Egrégia Suprema Corte, deve demonstrar a ocorrência de repercussão geral, expressamente prevista no § 3° do inciso III do artigo 102 da CF/88. O artigo 1.035 do Código de Processo Civil, em seu § 1º, estabelece que, “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. Já seu § 3º, I, determina que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 
Primeiramente, a repercussão geral da matéria já foi reconhecida quando do julgamento da RE n° 632.563, DJe de 6/10/2011, conforme a ementa transcrita a seguir:
(...)
A controvérsia constitucional a ser analisada refere-se exatamente à possibilidade de o Poder Judiciário realizar controle jurisdicional sobre o conteúdo a ser cobrado em concurso público. 
Nesse ponto, o v. acórdão recorrido é contrário à jurisprudência dominante do STF, em especial ao Tema 485/STF (RE 632.853), conforme o quadro comparativo:
(...)
Diante disso, resta-se comprovada a repercussão geral da matéria, bem como a divergência quanto à jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 32, p. 9-10).

8.2. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 8, p. 3-4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.

8.3. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).

8.4. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).
 
“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos). 

9. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria o recorrente.

10. Anote-se que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema RG nº 485.

10.1. No Tema RG nº 485, concluiu-se que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 

10.2. O caso sob análise não trata de correção de respostas dadas pelos candidatos do certame, e, do voto condutor proferido pelo Colegiado de origem, consta:

“(...) Ao ser questionado com a pergunta "Defina os sujeitos da relação processual denominados: legitimatio ad causam e legitimatio ad processum", o apelante entende que a banca teria ido além dos limites elencados pelo edital, e, com isso, defende a procedência de sua pretensão de nomeação. 
Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a sentença não merece reparos, ao considerar improcedente a pretensão autoral. 
Antes de mais nada, corroboro em absoluto com a afirmação da Magistrada, no sentido de que o tema abordado na prova oral estava inserido como item do tópico ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1. Jurisdição e ação: conceito, natureza e características; condições da ação; 2: Partes e procuradores: capacidade processual e postulatória (...)’.
(...)
Acertadamente afirmou a Magistrada que ‘a distinção científica/acadêmica que pretende o autor estabelecer no que diz respeito à localização topográfica do tema objeto da questão impugnada, é meramente didática, utilizada para fins de facilitação do estudo. Mas não se pode imaginar que essa divisão esquemática dos temas, utilizada pela grande parte da doutrina, tenha o condão de impedir que os diversos assuntos se interliguem, um com os outros, dentro de uma perspectiva interdisciplinaridade que caracteriza os diversos ramos do direito’.
No mais, somente a título de argumentação, ou seja, caso, por hipótese REMOTA se considere que o tema não estava inserido em tópico do edital - o que não procede, como visto - o próprio STJ já definiu, como bem lembrado pela sentença, que ‘não se vislumbra a alegada ilegalidade mormente porque o fato do edital do certame ter delimitado por grupo os temas a serem cobrados nas provas discursivas não impede a aferição de conhecimentos de matérias conexas, de modo interdisciplinar dos conteúdos previstos no instrumento convocatório.
(...)
No caso, consoante explicitado alhures, não foi verificada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade advinda do certame em análise, não havendo o que se falar, por isso, na possibilidade do Judiciário reexaminar questão arguida em prova oral, aumentar nota e, ainda, eventualmente, por força disso, determinar a nomeação de candidato, reprovado ao tempo dos fatos, por força de tal revisão, na situação posta.” (e-doc. 16, p. 7-9).

11. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante, seria imprescindível realizar a análise dos fatos e provas trazidos aos autos, no edital do certame, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.
 
11.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Formalismo exacerbado da banca examinadora. Excepcional intervenção do Poder Judiciário. Tema 485 da repercussão geral. Súmulas 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual mantive o acórdão recorrido ante a conformidade em relação ao Tema 485 e o óbice das Súmulas 454 e 279. O agravante sustenta a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na avaliação da banca examinadora de concurso público, com base no Tema 485 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode intervir para reexaminar critérios de correção da banca examinadora em casos de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta, em face do Tema 485 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. A análise das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias revela caso de critério desproporcional na desconsideração do documento de nomeação do candidato ao cargo de Advogado da Prefeitura de Mari/PB para fins de pontuação na prova de títulos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 485 da repercussão geral, assevera que não “compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 5. Na hipótese dos autos, para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, a. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 279 e 454; STF, Tema 485 da repercussão geral.”
(ARE nº 1.555.597-AgR/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2025, p. 12/12/2025).

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prova de Títulos. Comprovação. Impossibilidade de reexame de fatos, provas e edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O Tribunal de origem entendeu comprovadas as atividades desempenhadas pelo candidato para fins de prova de títulos. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de recurso extraordinário, é possível o reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas editalícias, para avaliar se restou comprovado pelo candidato a existência das atividades realizadas para fins de pontuação em prova de títulos. III. Razões de decidir 4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de reformar a decisão agravada. 5. A análise da controvérsia, que diz respeito a existência dos documentos comprobatórios dos títulos apresentados pelo candidato, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas do edital. 6. O reexame de fatos, provas e cláusulas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme entendimento pacificado nas Súmulas 279 e 454 do STF. 7. A discussão não se alinha ao Tema 485 da sistemática da repercussão geral, que trata da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora, uma vez que o Tribunal de origem limitou-se a entender comprovadas as atividades desempenhadas pelo candidato para fins de prova de títulos. IV. Dispositivo 8. Agravo Regimental não provido.”
(ARE nº 1562.811-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/11/2025, p. 27/11/2025).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Anulação de questão. Possibilidade de excepcional análise pelo Poder Judiciário. Tema 485 da repercussão geral. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença concessiva da segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Acórdão recorrido que não divergiu da jurisprudência desta Corte consolidada no Tema 485 da repercussão geral, que preconiza que não “compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 5. Hipótese em que, para dissentir do decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/SFT. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 1.562.155-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/10/2025, p. 07/11/2025).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 16, p. 4), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator